Tribunal: STF
Processo: HC 173029
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    REPRESENTAÇÃO – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Contendo a representação narração de fatos e circunstâncias, viabilizando a defesa, descabe falar em inadequação.



    MENOR – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – REQUISITOS. A teor do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação se justifica ante ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração da prática de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente imposta.